Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-86.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019468-86.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MATO GROSSO (IMPETRADO), FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 038.416.271-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO E MEDIANTE AS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA, INJÚRIA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO –
1.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
2. NULIDADE DA “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”
– USO INDEVIDO DE ALGEMAS – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS –
3. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO RESPECTIVO – PROCEDÊNCIA – CRIMES CUJA SOMA DAS PENAS MÁXIMAS É INFERIOR A 4 ANOS – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM CRIME DOLOSO OU DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE FIXADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA
– DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão, tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa mediante sentença condenatória transitada em julgado;

2. Se a manutenção das algemas em “Audiência de custódia” foi devidamente fundamentada na periculosidade do paciente, que ostenta registros criminais pretéritos, não há que falar em nulidade do ato processual;

3. A segregação cautelar somente se mostra revestida de legalidade quando, além de preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, se encontram presentes, ao menos, uma das exigências expressas no art. 313 da mesma Lei. Portanto, se a soma das penas máximas dos crimes imputados ao agente é inferior a 4 anos (art. 313, I), inexistindo condenação definitiva em crime doloso (art. 313, II), descumprimento de medidas protetivas previamente fixadas (art. 313, III), ou dúvida na sua identidade civil (art. 313, § 1o), inviável a manutenção do decreto preventivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Felipe Oliveira Ribeiro
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT, que o estaria submetendo a coação ilegal decorrente da
conversão do flagrante em prisão preventiva
, mediante
fundamentação inidônea
.

Alega-se, ainda, que a cautelar extrema representa
violação ao Princípio da homogeneidade
das prisões, havendo, ainda, nulidade da
“Audiência de custódia”
por inexistir situação excepcional que justificasse a
manutenção das algemas
em desfavor do paciente (Id. 28967972).

Anexou documentos (Id. 28967970).

Em
Plantão judiciário
, o pedido liminar foi
indeferido
pela Desembargadora Plantonista (Id. 29012968); a seguir, vieram as Informações judiciais (Id. 29924959).

Por sua vez, a douta PGJ, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem (Id. 30591952), conforme sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA
– PRISÃO
PREVENTIVA
– Pretendida
revogação
- Alegação de
nulidade
– Paciente
algemado
durante
audiência
de custódia –
Ilegalidade não vislumbrada
– Rejeição.
Ausência
dos
requisitos
para ensejar a aplicação da medida cautelar da
prisão preventiva
– requisitos presentes –
necessidade de se proteger
a ordem pública consubstanciada na
integridade física da vítima
- Princípio da
homogeneidade
- Aplicação
vedada
quando demonstrados os
requisitos da prisão preventiva
. Rejeição da tese. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

O impetrante aduz que a prisão preventiva decretada contra
Felipe Oliveira Ribeiro
,
estaria eivada de constrangimento ilegal, diante da fundamentação inidônea do decreto preventivo, especialmente, pois, não atendidos quaisquer dos requisitos do art. 313 do CPP.

Além disso, alega que a segregação preventiva representa violação ao princípio da homogeneidade das prisões, havendo, ainda, nulidade da “audiência de custódia” por inexistir situação excepcional que justificasse a manutenção das algemas do paciente naquela ocasião.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

No que tange à alegada ofensa ao
Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena
, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste E. Tribunal:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016)

II – “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”

Com relação à suposta nulidade da “audiência de custódia”, a razão não assiste ao impetrante, uma vez, que o indeferimento do pedido de retirada das algemas se deu em razão de o autuado apresentar inúmeros registros criminais pretéritos demonstrando assim sua periculosidade (Id. 28967974). Portanto, tendo em vista que a “audiência de custódia” ocorre diante do juízo singular e que sua manutenção se deu em razão da periculosidade do paciente, não há que falar em nulidade.

III – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Com efeito, verifica-se que o decreto cautelar se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração delitiva, uma vez, que o paciente ostenta registro de ações penais pretéritas em andamento (Id. 28967974, págs. 32/38).

Entretanto, verifica-se que, de fato, não é o caso de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, uma vez, que estas foram fixadas em 19.12.2019, em concomitância com a decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente em “audiência de custódia”, o que se extrai do
Sistema Primus
deste TJMT.

Assim, em que pese a reprovabilidade da conduta do paciente, deve lhe ser oportunizado o devido cumprimento daquelas medidas de urgência, sob pena, de prisão preventiva, nos termos de que dispõe o art. 313, III, do CP; especialmente, por se tratarem de delitos cujas penas máximas, ainda que somadas, são inferiores a quatro anos, não preenchido, portanto, o requisito do art. 313, I, do CPP.

Consigne-se, ainda, que a condição do paciente também não se emoldura às hipóteses do art. 313, II e art. 313, § 1o, do CPP, tendo em vista que, apesar de possuir registros de ações penais em andamento, não há notícias de que possui condenação por crime doloso em sentença transitada em julgado, ou que há dúvida sobre sua identidade civil.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Em observância ao princípio da legalidade, para que a decretação da prisão preventiva reste autorizada, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, é necessário que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou, que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (reincidente em crime doloso) e III (para garantir o cumprimento de medida protetiva no caso de crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no seu parágrafo único (identidade civil duvidosa). 2. No caso, os delitos imputados ao ora recorrente - vias de fato e ameaça -, são incompatíveis com a prisão processual, nos termos do inciso I, art. 313 do CPP, circunstância que, somada à sua condição de réu primário e ao fato de que a ordem constritiva não decorreu de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em momento anterior, constitui óbice à ordenação da preventiva, porquanto denota a ausência de preenchimento das exigências constantes no mencionado dispositivo legal. 3. Recurso ordinário provido para revogar a custódia preventiva do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso. (RHC 77.527/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

Por oportuno, transcrevo excerto de julgado deste TJMT,
in litteris
:

“(...) O inciso III, do art. 313, do CPP dispõe que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas, logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva.” (N.U 1002535-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Nesse contexto, imperiosa a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, condicionada ao cumprimento das medidas protetivas outrora concedidas à vítima, nos Autos de Medida Protetiva no. 15220-82.2019.811.0004, Código 324458, conforme transcrição a seguir:

“Diante do exposto, ACOLHO, a pretensão da vítima e, por conseguinte, defiro-lhe as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do agressor:

1)
imediato AFASTAMENTO do ofensor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2)
fica o requerido terminantemente proibido de:

a)
aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser observado o limite mínimo de distância entre estes e o agressor no importe de 300 (trezentos) metros;

b)
manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c)
frequentar a residência e local de trabalho da vítima, bem como a residência de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Determino ainda, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 11.343/06:

(...)
4)
Comparecimento obrigatório do agressor, no prazo de 48 horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 06 (seis) módulos reflexivos semanais específicos para supostos agressores em cumprimento de medidas protetivas;”

Em vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem, para colocar o paciente em liberdade, contudo, o condiciono ao cumprimento das medidas protetivas acima citadas.

Expeça-se
Alvará de Soltura
em benefício de
Felipe Oliveira Ribeiro
, para que seja
incontinenti
colocado em liberdade se, por
al,
não estiver preso.

Cumpre ressaltar a
necessidade da ciência da ofendida
Maria Abadia Xavier de Oliveira
, acerca do conteúdo da presente decisão
, nos termos do art. 21,
caput
, da Lei 11.340/06.

Por outro lado, em face do descontrole demonstrado pelo paciente, que ameaçou sua avô (vítima) com uma faca,
é imprescindível
que
antes de se cumprir o Alvará de Soltura, além de se informar à vítima que ele será libertado
, sejam
lidas para o paciente as referidas Medidas
e, também, a ele se esclareça, que
se vier a descumprir qualquer delas
, poderá ser
preso preventivamente
, sem prejuízo de arcar com outras consequências de ordem penal que podem advir, resultantes dos atos que vier a praticar contra a vítima.

Deve o Sr. Oficial de Justiça a quem couber o cumprimento do referido Alvará de Soltura,
certificar pormenorizadamente a diligência empreendida para a intimação da vítima
quanto à libertação do paciente, agindo de forma a
proporcionar à ela tempo suficiente para colocar-se em segurança antes da libertação
, bem como,
certificar sobre a ciência do paciente quanto às Medidas Protetivas de Urgência, e as consequências
do descumprimento de qualquer delas,
colhendo, inclusive, sua manifestação sobre se entendeu o que lhe foi determinado
pela autoridade judicial.

É como voto.

Egrégia Câmara,

O impetrante aduz que a prisão preventiva decretada contra
Felipe Oliveira Ribeiro
,
estaria eivada de constrangimento ilegal, diante da fundamentação inidônea do decreto preventivo, especialmente, pois, não atendidos quaisquer dos requisitos do art. 313 do CPP.

Além disso, alega que a segregação preventiva representa violação ao princípio da homogeneidade das prisões, havendo, ainda, nulidade da “audiência de custódia” por inexistir situação excepcional que justificasse a manutenção das algemas do paciente naquela ocasião.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

No que tange à alegada ofensa ao
Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena
, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las.

De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir, reprimir o crime e ressocializar o delinquente.

Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao Princípio da Homogeneidade.

Sobre a matéria, traz-se à baila julgado deste E. Tribunal:

“(...) não fere o princípio da homogeneidade a simples probabilidade de obter condenação em regime menos gravoso que o fechado, mormente considerando que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena. (...)” (HC 37161/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016)

II – “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA”

Com relação à suposta nulidade da “audiência de custódia”, a razão não assiste ao impetrante, uma vez, que o indeferimento do pedido de retirada das algemas se deu em razão de o autuado apresentar inúmeros registros criminais pretéritos demonstrando assim sua periculosidade (Id. 28967974). Portanto, tendo em vista que a “audiência de custódia” ocorre diante do juízo singular e que sua manutenção se deu em razão da periculosidade do paciente, não há que falar em nulidade.

III – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Com efeito, verifica-se que o decreto cautelar se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a reiteração delitiva, uma vez, que o paciente ostenta registro de ações penais pretéritas em andamento (Id. 28967974, págs. 32/38).

Entretanto, verifica-se que, de fato, não é o caso de descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas, uma vez, que estas foram fixadas em 19.12.2019, em concomitância com a decisão em que se manteve a prisão preventiva do paciente em “audiência de custódia”, o que se extrai do
Sistema Primus
deste TJMT.

Assim, em que pese a reprovabilidade da conduta do paciente, deve lhe ser oportunizado o devido cumprimento daquelas medidas de urgência, sob pena, de prisão preventiva, nos termos de que dispõe o art. 313, III, do CP; especialmente, por se tratarem de delitos cujas penas máximas, ainda que somadas, são inferiores a quatro anos, não preenchido, portanto, o requisito do art. 313, I, do CPP.

Consigne-se, ainda, que a condição do paciente também não se emoldura às hipóteses do art. 313, II e art. 313, § 1o, do CPP, tendo em vista que, apesar de possuir registros de ações penais em andamento, não há notícias de que possui condenação por crime doloso em sentença transitada em julgado, ou que há dúvida sobre sua identidade civil.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) Em observância ao princípio da legalidade, para que a decretação da prisão preventiva reste autorizada, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, é necessário que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou, que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (reincidente em crime doloso) e III (para garantir o cumprimento de medida protetiva no caso de crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no seu parágrafo único (identidade civil duvidosa). 2. No caso, os delitos imputados ao ora recorrente - vias de fato e ameaça -, são incompatíveis com a prisão processual, nos termos do inciso I, art. 313 do CPP, circunstância que, somada à sua condição de réu primário e ao fato de que a ordem constritiva não decorreu de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em momento anterior, constitui óbice à ordenação da preventiva, porquanto denota a ausência de preenchimento das exigências constantes no mencionado dispositivo legal. 3. Recurso ordinário provido para revogar a custódia preventiva do acusado, salvo se por outro motivo estiver preso. (RHC 77.527/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017)

Por oportuno, transcrevo excerto de julgado deste TJMT,
in litteris
:

“(...) O inciso III, do art. 313, do CPP dispõe que a prisão preventiva será admita para assegurar a execução das medidas protetivas, logo, não há razão para o magistrado decretar a prisão preventiva em crime apenado com pena inferior a quatro anos, se não se tratar de réu reincidente ou, em caso de violência doméstica, se não houve a imposição e o prévio descumprimento da medida protetiva.” (N.U 1002535-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019)

Nesse contexto, imperiosa a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade, condicionada ao cumprimento das medidas protetivas outrora concedidas à vítima, nos Autos de Medida Protetiva no. 15220-82.2019.811.0004, Código 324458, conforme transcrição a seguir:

“Diante do exposto, ACOLHO, a pretensão da vítima e, por conseguinte, defiro-lhe as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor do agressor:

1)
imediato AFASTAMENTO do ofensor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2)
fica o requerido terminantemente proibido de:

a)
aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo ser observado o limite mínimo de distância entre estes e o agressor no importe de 300 (trezentos) metros;

b)
manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c)
frequentar a residência e local de trabalho da vítima, bem como a residência de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Determino ainda, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 11.343/06:

(...)
4)
Comparecimento obrigatório do agressor, no prazo de 48 horas, ao CREAS, para atendimento individual e atividade em grupo, a fim de que participe de 06 (seis) módulos reflexivos semanais específicos para supostos agressores em cumprimento de medidas protetivas;”

Em vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem, para colocar o paciente em liberdade, contudo, o condiciono ao cumprimento das medidas protetivas acima citadas.

Expeça-se
Alvará de Soltura
em benefício de
Felipe Oliveira Ribeiro
, para que seja
incontinenti
colocado em liberdade se, por
al,
não estiver preso.

Cumpre ressaltar a
necessidade da ciência da ofendida
Maria Abadia Xavier de Oliveira
, acerca do conteúdo da presente decisão
, nos termos do art. 21,
caput
, da Lei 11.340/06.

Por outro lado, em face do descontrole demonstrado pelo paciente, que ameaçou sua avô (vítima) com uma faca,
é imprescindível
que
antes de se cumprir o Alvará de Soltura, além de se informar à vítima que ele será libertado
, sejam
lidas para o paciente as referidas Medidas
e, também, a ele se esclareça, que
se vier a descumprir qualquer delas
, poderá ser
preso preventivamente
, sem prejuízo de arcar com outras consequências de ordem penal que podem advir, resultantes dos atos que vier a praticar contra a vítima.

Deve o Sr. Oficial de Justiça a quem couber o cumprimento do referido Alvará de Soltura,
certificar pormenorizadamente a diligência empreendida para a intimação da vítima
quanto à libertação do paciente, agindo de forma a
proporcionar à ela tempo suficiente para colocar-se em segurança antes da libertação
, bem como,
certificar sobre a ciência do paciente quanto às Medidas Protetivas de Urgência, e as consequências
do descumprimento de qualquer delas,
colhendo, inclusive, sua manifestação sobre se entendeu o que lhe foi determinado
pela autoridade judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020